Tribunal: TJES
Processo: 0006606-03.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006606-03.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS RIBEIRO SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006606-03.2018.8.08.0006

EMBARGANTE: WILEN DE BARROS

Advogado do(a) APELADO: WILEN DE BARROS - ES29362

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
OMISSÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL
.
EMBARGOS PROVIDOS
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, mas confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3
.
Embargos providos,
com
efeitos infringentes,
para fixar verba honorária em favor do defensor dativo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBRGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006606-03.2018.8.08.0006

EMBARGANTE: WILEN DE BARROS

Advogado do(a) APELADO: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILEN DE BARROS
em face do Acórdão (Id. 6532759), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

O Defensor Dativo, Dr. Wilen de Barros, peticionou em causa própria (Id. 6664989), aduzindo omissão no acórdão, uma vez que não teria fixado os honorários advocatícios em seu favor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão
ao

e
mbargante.

Em leitura ao voto condutor do acórdão, observo que houve omissão acerca dos honorários advocatícios do defensor dativo.

Sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, o causídico fora nomeado para patrocinar os interesses do réu (Id. 5592181, Vol. 02, p. 13), tendo apresentado contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual (Id. 5592181, Vol. 02, pp. 19/23), que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o
Dr.
Wilen de Barros
,
OAB/ES nº
29.362
.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)